Tribunal: STF
Processo: ARE 1488830
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. AUTORIZAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE CAUÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM SEM A OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO POR INTERMÉDIO DE PRECATÓRIO OU DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença instaurado em face da Municipalidade - Julgado, já passado em julgado, que reconhece o direito dos agravados ao recebimento de indenização pelas benfeitorias e pelas acessões realizadas no imóvel desapropriado indiretamente, de anterior propriedade dos particulares - Depósito efetuado nos autos - Desnecessidade de determinação de instauração de requisitório para levantamento de valores que já se encontram depositados nos autos do incidente do cumprimento de sentença - Decisão agravada, devidamente fundamentada, que deve prevalecer - Decisão mantida - Recurso desprovido.” (Doc. 3, p. 2)



    Os embargos de declaração opostos pelo Município de São Paulo foram desprovidos (Doc. 7).



    Nas razões do apelo extremo, o Município de São Paulo apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 100 da Constituição da República. Narra que trata-se, na origem, de “ação em fase de cumprimento de sentença, na qual, em razão de particularidade na fase de conhecimento, de natureza possessória, foi realizado depósito a título de caução, pela Municipalidade, a fim de que as partes desocupassem imóvel municipal localizado na Rua Laguna, 121“ (Doc. 9, p. 2). Discorre que, posteriormente, “a Urbe foi condenada ao pagamento de benfeitoria, sendo certo que por força de sentença transitada em julgado, se chegou ao valor de R$ 231.219,97 (julho de 2020)” (Doc. 9, p. 2). Sustenta que “o valor da condenação deverá ser pago pela sistemática do artigo 100 da Constituição Federal” (Doc. 9, p. 2). Defende a inaplicabilidade da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal à espécie, porquanto o “pagamento de condenação fazendária por meio de precatórios não constitui matéria que exija o exame de matéria fático probatória, pois o tema foi reiteradamente julgado por esta Corte Suprema, nos termos do artigo 100 da Constituição” (Doc. 9, p. 4). Assevera que a caução não constitui direito subjetivo, não podendo ser levantada pela parte exequente, senão retornar aos cofres públicos (Doc. 9, p. 6). Argui que “a execução contra a Fazenda Pública não prescinde do devido procedimento constitucional de dispêndio de verba pública, previsto no artigo 100 da Constituição Federal, in verbis, garantindo ao ente público a obediência do princípio da impessoalidade e legalidade, além da isonomia, que não podem ser excepcionados” (Doc. 9, p. 6). Ressalta que o Supremo Tribunal Federal tem “entendimento remansoso de que a norma constitucional do artigo 100 da Constituição é postulado que traduz o princípio da igualdade, nos termos da ADI 584, ADI 2.356 e RE 597.835” (Doc. 9, p. 6). Narra que, no presente caso, a “decisão da fase de cumprimento de sentença havia remetido as partes para a abertura de procedimento de requisição, sem impugnação dos exequentes”, contudo, posteriormente, “o mesmo juízo acabou por permitir o levantamento de valor depositado a título de caução, o que não poderá ser tolerado, pois viola o artigo 100 da CF” (Doc. 9, p. 7). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “o fim de que sejam afastadas as violações constitucionais, sobretudo, seja respeitada a aplicação do artigo 100 da Constituição Federal e sejam pagos os exequentes de acordo com a sistemática dos precatórios” (Doc. 9, p. 9).



    Horácio Silva Filho e Maria Aparecida Leão Silva apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 10, p. 3-26).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 11).



    Irresignado, o Município de São Paulo interpôs o presente agravo (Doc. 13).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    In casu, o Tribunal de origem ratificou decisão que autorizou o levantamento, pelos exequentes, dos depósitos judiciais realizados pela Municipalidade à título de caução. Por oportuno, trago à colação excertos do voto condutor do acórdão ora recorrido, in litteris:



    “No caso em apreço, observa-se que, posteriormente à decisão de fl. 49, sobrevieram tanto o despacho de fls. 81, com determinação do levantamento dos valores depositados nos autos, o qual fora, todavia, anulado no bojo do agravo de instrumento nº 2178397-81.2022.8.26.0000, diante da ausência de fundamentação, e a decisão aqui combatida, a qual se encontra devidamente fundamentada. 



    Assim, considerando que houve o trânsito em julgado da sentença ora em fase de cumprimento, assegurando-se o direito dos agravados ao recebimento de indenização pelas benfeitorias e pelas acessões realizadas, encontrando-se, ainda, já depositado o montante nos autos, não se verifica, como bem pontuado pelo magistrado a quo, a necessidade de apuração e de requisição de precatório, o que atrasaria, ainda mais, o recebimento de valores relativos ao direito da parte contrária.



    Ademais, observa-se que houve a ressalva, na decisão agravada, de eventual diferença, apurada com base nos índices adotados no julgamento da apelação, ser requisitada por meio da instauração de ORPV ou precatório.” (Doc. 3, p. 4-5, destaquei)



    O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública estão adstritos ao sistema de precatórios, nos termos do que dispõe o artigo 100 da Constituição da República, o que abrange até as verbas de caráter alimentar. Nesse sentido, menciono, à guisa de exemplo, os seguintes julgados proferidos por ambas as Turmas desta Corte:



    “PROCESSO CIVIL. PRECATÓRIO. CRÉDITOS DE NATUREZA ALIMENTÍCIA. ART. 100 DA CF. OFENSA DIRETA. 



    1. Os pagamentos devidos pela Fazenda pública são feitos por precatório, conforme dispõe o art. 100 da Constituição Federal, inclusive as verbas de caráter alimentar. 



    2. Agravo regimental improvido.” (AI 768.479-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 13/04/2010, destaquei)



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Direito Constitucional e Administrativo. Competência do relator para negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível. Débitos contra a Fazenda Pública. Execução. Regime dos Precatórios. Necessidade. Precedentes. 



    1. É competente o relator (art. 557, caput, do Código de Processo Civil e art. 21, parágrafo 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para negar seguimento ‘ao recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com a súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior’. 



    2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a Fazenda Pública, quando executada, sujeita-se ao regime de precatórios, qualquer que seja a natureza do débito, inclusive os alimentares, ressalvadas as obrigações de pequeno valor. 



    3. Agravo regimental não provido.” (AI 813.366-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 28/11/2013, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. NATUREZA ALIMENTAR. PAGAMENTO POR MEIO DE PRECATÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 597.157-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 06/03/2012, destaquei)



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. ART. 100 E PARÁGRAFOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal possui o entendimento no sentido de que é necessária a expedição de precatório para fins de pagamento de débitos da Fazenda Pública decorrente de decisões judiciais. Precedentes. 



    II – Esta Corte também firmou a orientação de que até no caso de crédito alimentício há a obrigatoriedade da observância do regime de precatórios para o pagamento do débito fazendário. Precedentes. 



    III – Agravo regimental improvido.“ (RE 597.835-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 09/11/2010, destaquei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional. Débitos da Fazenda Pública. Execução. Regime de Precatórios. Necessidade. Precedentes. 



    1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que a Fazenda Pública, quando executada, sujeita-se ao regime de precatórios, qualquer que seja a natureza do débito, inclusive os alimentares, ressalvadas as obrigações de pequeno valor. 



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve, na origem, condenação do ora agravante em honorários advocatícios.” (RE 968.910-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 11/10/2016, destaquei)



    Cito, também, as decisões proferidas, em casos análogos ao presente, no RE 1.077.738 e no RE 1.176.236, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/12/2017 e 07/03/2019; no RE 1.141.098, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 02/08/2018; no RE 1.182.611, Rel. Min Ricardo Lewandowski, DJe de 04/09/2019; e no ARE 1.418.650, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/02/2023. 



    Destarte, verifica-se que a decisão ora impugnada divergiu da jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública decorrentes de condenação judicial devem observar o regime de precatórios. 



    Ex positis, PROVEJO o agravo e, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, DOU PROVIMENTO ao recurso extraordinário do Município de São Paulo para que seja observado o que dispõe o artigo 100 da Constituição da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente